Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-40.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMODATO DE COMPUTADORES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DA DEVOLUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré se insurgiu contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de comodato, condenando-a à obrigação de fazer, consistente na restituição dos quatro microcomputadores emprestados a título de comodato; e, condenando-a, ainda, ao pagamento de aluguéis vencidos e a vencer no importe de R$300,00 para cada equipamento até a efetiva devolução dos mesmos, tendo como termo inicial o mês de novembro de 2020 até a sua efetiva entrega, documentalmente comprovada.
2. Em seu recurso inominado, alega ausência de provas de que os computadores estão em seu poder. Afirma que o serviço prestado pela parte atuora consistia em realizar manutenções diversas nos equipamentos de informática da empresa quando necessário, de modo que, quando algum equipamento precisava ser retirado para manutenção, a parte autora deixava outro da mesma espécie enquanto procedia ao conserto. Defende que, se os computadores da parte autora estavam em seu poder é porque os computadores dele não foram devolvidos após o conserto, existindo inadimplemento contratual por parte da autora e não do réu. Requereu a reforma da sentença.
3. A parte autora juntou aos autos Recibo de Alocação de Equipamentos, datado de 16/07/2010, tendo os empregados da empresa ré (Eurípedes e Vania) dado ciência sobre a entrada dos quatros computadores. No oitiva da testemunha Jefferson, ele confirmou que houve busca dos computadores no estabelecimento da ré, os quais não foram encontrados.
4. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, caberia a parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, neste caso deveria ter juntado documento/recibo comprovando a devolução de tais computadores. Como não há provas nesse sentido, é de se entender que os computadores continuam no estabelecimento comercial da recorrente. Noutro ponto, as alegações de que a parte autora tem computadores da parte ré em seu poder não prospera, tendo em vista que não houve a mínima prova de tais questões. A sentença não merece reforma.
5. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.